Tribunal: TJDFT
Processo: 0706287-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706287-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA QUARTA VARA DE FAMILIA DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE FAMILIA DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA QUARTA VARA DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA em face do JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA nos autos da Ação de Divórcio Consensual de no 0708085-79.2021.8.07.0016. Recebo o presente conflito. Em observância ao teor do Art. 955 do Código de Processo Civil, designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se o Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do Art. 954 do Código de Processo Civil Após, por força do disposto no artigo 208 do RITJDFT, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 9 de março de 2021 13:37:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador